Tribunal: STF
Processo: RE 78224
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos a que se referem a Lei nº 9.589-66 e a Lei nº 9.996-67, ambas editadas pelo Estado de São Paulo. Sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Executivo fiscal havido por improcedente. Recurso Extraordinário provido.